Tribunal: TJMT
Processo: 1008060-93.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008060-93.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Trancamento, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), MARCOS DE OLIVEIRA PORTES - CPF: 025.741.331-61 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Marcelândia (IMPETRADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), HERNANDES PEREIRA MUNIZ - CPF: 099.391.011-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS
– ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR – IMPERTINÊNCIA – ATUAÇÃO POLICIAL – ABORDAGEM ROTINEIRA – PASSAGEIROS QUE TENTAM EVADIR-SE SAINDO DO “TÁXI” –EVIDENCIA CONCRETA DE FUNDADA SUSPEITA QUE MATERIALIZOU CRIME AO ENCONTRA-SE DROGAS EM PODER DO CODELINQUENTE – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL –
NEGATIVA AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP –
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA

O objetivo das ações policiais militares nas abordagens rotineiras nos veículos de passageiros não se confunde com a busca pessoal, e, como tal, prescinde de mandado ou autorização judicial.

Descabe falar em nulidade do flagrante e das provas angariadas, sob a perspectiva de que os agentes estatais realizaram busca veicular sem autorização judicial, porquanto se trata de abordagem de veículo de passageiro individual (Táxi), em que, após atitude suspeita dos passageiros, tentativa de fuga, gerou a fundada suspeita da prática de algo ilícito.

Uma vez reconhecida a legalidade do flagrante e das provas até então constantes no caderno investigativo, tem-se devidamente configurada a presença da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, de modo que se torna descabido falar em trancamento da ação penal.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal, pois a
reiteração delitiva do agente, são elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

Diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, como ocorre
in casu
.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão decorrente da sanção penal, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal e artigo 647, do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Marcos de Oliveira Portes
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marcelândia/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se, que o paciente foi preso em flagrante delito em 30 de janeiro de 2022, por, em tese, ter praticado o delito tipificado o artigo 33,
caput
e artigo 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Assevera-se que o paciente fez uma “corrida” para o coacusado Hernandes Pereira Muniz até a cidade de Cláudia, pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), ocorre que chegando ao destino o seu veículo apresentou problemas, instante que o coacusado contratou o serviço de taxi para os levarem de volta à Marcelândia pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Alega-se que quando já estava, próximo do perímetro urbano de Marcelândia, o veículo foi abordado pela Polícia Militar, sendo encontrado com o coacusado substância entorpecente.

Aduz-se que inexiste justo motivo para a abordagem realizada, devendo ser declara nula a mencionada abordagem policial, bem como as demais provas decorrentes da mesma, em virtude da teoria dos frutos da árvore envenenada, objetivando o trancamento da ação penal.

Afirma-se, em que pese a prisão ser ilegal, que o paciente possui condições pessoais favoráveis (primário, residência fixa e não possui antecedentes), sendo o decreto preventivo baseado em meras conjecturas e na gravidade abstrata do delito, além de não existir qualquer elemento que indique que existe risco de fuga do beneficiário.

Por fim, alega-se que o paciente não tinha conhecimento do transporte da substância entorpecente pelo coacusado.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja obstado o formal indiciamento do paciente, bem como restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário, para que seja revogada a prisão preventiva (id. 126288178). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 126611667.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 126939176, juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Alexandre de Mato Guedes, manifestou pela denegação da ordem (id. 128092654), sintetizando com a seguinte ementa:

“‘HABEAS CORPUS’ – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO (ARTIGOS 33, CAPUT E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006. 1. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, AO ARGUMENTO DE QUE A BUSCA (ABORDAGEM) FOI IMOTIVADA. INVIABILIDADE. O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, COMO É DE CONHECIMENTO GERAL, SOMENTE É POSSÍVEL NA ESTREITA VIA DO “HABEAS CORPUS” QUANDO HOUVER COMPROVAÇÃO, DE PLANO, DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, OU QUANDO SE CONSTATAR O ADVENTO DE CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. TAMBÉM É POSSÍVEL ENCERRAR PREMATURAMENTE O PROCESSO QUANDO NÃO HOUVER PROVA DA MATERIALIDADE OU INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PARA ALÉM DA EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA, AS CORTES SUPERIORES AINDA APONTAM QUE A CAUSA APTA A ENSEJAR O TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL DEVE SER CONSTATÁVEL DE PLANO, SEM QUE SEJA NECESSÁRIO O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO-FÁTICO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA E OU ENTÃO A PRODUÇÃO DE PROVAS, AMBAS VEDADAS NA VIA ESTREITA DO ‘HABEAS CORPUS’. NO CASO EM TELA, EM UMA ANÁLISE SUPERFICIAL DOS ELEMENTOS DE PROVAS CARREADOS AOS AUTOS, É POSSÍVEL CONSTATAR A PRESENÇA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES TANTO DA EXISTÊNCIA DO CRIME QUANTO DA AUTORIA DO PACIENTE, O QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DA JUSTA CAUSA PARA O OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA INICIAL INCOATIVA, NÃO HAVENDO QUALQUER ILEGALIDADE QUE SE POSSA CONSTATAR DE PLANO E QUE POSSA AUTORIZAR O TRANCAMENTO EXCEPCIONAL DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 2. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS, SOB ARGUMENTO DE QUE A ABORDAGEM FOI ILEGAL – INOCORRÊNCIA – EVENTUAIS NULIDADES OCORRIDAS NO ÂMBITO INQUÉRITO POLICIAL NÃO POSSUEM O CONDÃO DE PREJUDICAR FUTURA AÇÃO PENAL – 3. SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, E AINDA, IDONEIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA EXTREMADA.
AFASTAMENTO
. A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA ENCONTRASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS E NA PERICULOSIDADE DA AGENTE, POIS HÁ FORTES INDÍCIOS DE SEU ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADES DESTINADAS AO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES, IMPONDO-SE, NO CASO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Marcos de Oliveira Portes
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marcelândia/MT, aqui apontada como coatora.

Em resumo, emerge dos autos
que o paciente foi preso em flagrante delito em 30 de janeiro de 2022, por, em tese, ter praticado o delito tipificado o artigo 33,
caput
e artigo 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006. Afirma que soemtne fez uma “corrida” para o coacusado Hernandes Pereira Muniz até a cidade de Cláudia, pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), ocorre que chegando ao destino o seu veículo apresentou problemas, instante que o coacusado contratou o serviço de taxi para os levarem de volta à Marcelândia pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais), próximo do perímetro urbano de Marcelândia, o veículo foi abordado pela Polícia Militar, sendo encontrado com o coacusado substância entorpecente.

Aduz-se que inexiste justo motivo para a abordagem realizada, devendo ser declara nula a mencionada abordagem policial, bem como as demais provas decorrentes da mesma, em virtude da teoria dos frutos da árvore envenenada, objetivando o trancamento da ação penal.

Afirma-se que o paciente possui condições pessoais favoráveis (primário, residência fixa e não possui antecedentes), sendo o decreto preventivo baseado em meras conjecturas e na gravidade abstrata do delito, além de não existir qualquer elemento que indique que existe risco de fuga do beneficiário. Por fim, alega-se que o paciente não tinha conhecimento do transporte da substância entorpecente pelo coacusado.

Inicialmente, no que tange a alegação da ausência de justa causa, impõe a seguinte consideração:

O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria.

Aliás, notadamente em razão dos limites cognitivos do writ, sua concessão com o fito de trancar a Ação Penal é medida de extrema excepcionalidade, de modo que
“somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou ajuizamento da ação. A falta de tipicidade, por exemplo, é fonte de trancamento”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. P. 1031).

E ainda, exige-se a ausência de justa causa, o que, na via estreita do
“habeas corpus”
, somente é viável desde que se comprove de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

Portanto, pela via do “habeas corpus” não se analisa, em regra, alegações fundadas na ausência de elemento subjetivo (dolo ou culpa), ou na insuficiência de provas da autoria. Isto porque esse tipo de exame depende de escrutínio pormenorizado do conjunto de elementos probatórios coletados no curso da persecução criminal, providência que não se compatibiliza com o rito célere do writ, cujo escopo se limita ao exame de elementos pré-constituídos, sem possibilidade de dilação probatória.

In casu
, observa-se de plano que não está presente qualquer flagrante ilegalidade apta a ensejar o trancamento do curso da ação penal de origem.

O argumento levantado pelo beneficiário, notadamente a abordagem policial imotivada, deve ser melhor averiguado no curso da instrução probatória.

Consta da denúncia a seguinte narrativa dos fatos:

“[...] que, no dia 29 de janeiro de 2022, durante o período noturno, na Rodovia MT-429, zona rural de Marcelândia/MT, HERNANDES PEREIRA MUNIZ e MARCOS DE OLIVEIRA PORTES, com consciência, vontade e unidade de desígnios, associaram-se ente si, e com terceiros não identificados, para o fim de cometerem o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ocasião em que adquiriram, transportaram e trouxeram consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Restou apurado que, a Polícia Militar recebeu diversas denúncias de que HERNANDES PEREIRA MUNIZ, após sair do presídio, foi batizado na facção Comando Vermelho e era o responsável em buscar entorpecentes e trazer para a cidade de Marcelândia/MT, a fim de abastecer as bocas de fumo.

Nesse ínterim, no dia 29 de janeiro de 2022, os policiais miliares realizaram fiscalização na MT 429, zona rural, ocasião em que avistaram um táxi da cidade de Cláudia/ MT se deslocando sentido Marcelândia/MT.

Assim, foi dado ordem de parada ao motorista, ocasião em que os passageiros tentaram empreender fuga, momento em que HERNANDES PEREIRA MUNIZ, na tentativa de despistar a polícia, se desfez de uma sacola de cor rosa, que traziam consigo.

Todavia, os policiais lograram em efetuar a prisão em flagrante dos denunciados.

Na sequência, a Polícia Militar ao revistar a sacola de cor rosa, localizou 525g (quinhentos e vinte e cinco gramas) de pasta base de cocaína, bem como em revista pessoal com o denunciado MARCOS DE OLIVEIRA PORTES foi localizado a importância de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais).

Por fim, durante o interrogatório perante a autoridade policial, o denunciado MARCOS DE OLIVEIRA PORTES confessou que receberia o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para se deslocar até a cidade de Cláudia/MT com HERNANDES PEREIRA MUNIZ, a fim de buscarem entorpecentes, contudo, seu veículo estragou, razão pela qual contrataram um táxi para retornar à Marcelândia/MT.[...]”

Desta forma, contata-se que, em uma análise dos autos, a presença de elementos de prova suficientes tanto da existência do crime quanto da autoria do paciente, o que demonstra a existência da justa causa para o oferecimento e recebimento da inicial incoativa, não havendo qualquer ilegalidade que se possa constatar de plano e que possa autorizar o trancamento excepcional da ação penal em razão da suposta nulidade das provas.

ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS, SOB ARGUMENTO DE QUE A ABORDAGEM FOI ILEGAL

O paciente argumenta que a abordagem foi realizada de forma ilegal, sendo fruto de busca aleatória, sem qualquer motivo.

Entretanto, observa-se que o objetivo da ação dos policiais – seja rotineira, ou não –, é justamente coibir e combater o tráfico de drogas ou qualquer outro crime.

Destaco que
a Constituição Federal atribuiu a polícia militar a
polícia ostensiva
e a
preservação da ordem pública
(art. 144, §5º, da CF), bem como os policiais militares possuem técnicas de análise de comportamento humano para mensurarem atitudes suspeitas dos transeuntes, especialmente diante das suas atividades diárias.

In casu
, emerge das declarações dos policiais militares na esfera policial e constante no boletim de ocorrência, que os policias militares estavam fazendo patrulhamento ostensivo na estrada, bem como abordagem e fiscalização veicular, fiscalização de rotina, quando abordaram o veículo táxi, e ao realizar a abordagem os passageiros tentaram empreender fuga, sendo que o coacusado Hernandez tentou desfazer de uma sacola de cor rosa, onde foi localizada a substância entorpecente.

Ainda, conforme declarações prévias, os agentes estatais abordaram o veículo (táxi) e observaram a tentativa de fuga dos passageiros, o que gerou a fundada suspeita da prática de algo ilícito, e obtiveram êxito em localizar a droga que foi apreendida em uma sacola de cor rosa que foi dispensada pelo coacusado, onde foi apreendido 525g (quinhentos e vinte e cinco gramas) de substância entorpecente do tipo pasta base de cocaína.

Tem-se na hipótese dos autos, mais precisamente pelas declarações dos policiais militares narradas na esfera policial e constante no boletim de ocorrência, que os policias militares estavam fazendo patrulhamento ostensivo na estrada, bem como abordagem e fiscalização veicular, fiscalização de rotina, quando abordaram o veículo taxi, e ao realizar a abordagem os passageiros tentaram empreender fuga, sendo que o coacusado Hernandez tentou desfazer de uma sacola de cor rosa, onde foi localizada a substância entorpecentes.

Portanto, a busca realizada no veículo não se confunde com a busca pessoal, e, como tal, prescinde de mandado ou autorização judicial e, consequentemente, torna-se descabida a pretensão de ver declarado o trancamento da ação, pela nulidade das provas obtidas.

Noutro ponto, quanto a tocante
à negativa de autoria, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Por outro lado, embora o paciente alegue que estava dormindo quando foi realizada a abordagem, os policiais foram uníssonos em afirmar que
“ao realizar a abordagem observados que os caroneiros tentaram empreender fuga”
, conduta esta que evidencia sua plena ciência e aderência com a atividade ilícita que desenvolvia.

Ainda, a decisão está devidamente fundamentada, bem como não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Quanto a tese da ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente, para adequada análise dos fatos, impõe a transcrição da decisão, em síntese:

“...
Segundo o art. 312,
caput
, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No que tange à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, tal pressuposto já foi exaustivamente tratado alhures.

No que toca ao pressuposto do
periculum libertatis
, a segregação cautelar se justifica para preservar a ordem pública
, uma vez que os autuados ostentam ficha de antecedentes criminais extensa, com reiterado contato com a justiça criminal
, sendo que Hernandes, inclusive, possui condenação pelo mesmo delito (tráfico).

Frise-se, que os autuados demonstram ser pessoas enraizadas na prática de delitos
, o que indica comportamento divorciado daquele que se espera de quem vive em sociedade.

Dessa forma, a manutenção da segregação dos autuados evitaria o cometimento de novos crimes, resguardando a ordem pública. Como bem assevera Paulo Rangel, in Direito Processual Penal, 24ª Edição, Ed. Atlas, São Paulo, p. 813:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que devem existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do ‘modus vivendi’ em sociedade.

Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”.

Impende ressaltar, que a prisão preventiva é plenamente cabível na espécie, haja vista que o tráfico de drogas, por si só, é crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito do art. 313, inciso I, do CPP.

Por derradeiro, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas para o caso concreto.

Logo, com a prova da materialidade delitiva, indício suficiente de autoria e demonstrado que a liberdade dos custodiados ofende a garantia da ordem pública, outro caminho não há senão converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ante o exposto, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
dos autuados
HERNANDES PEREIRA MUNIZ e MARCOS DE OLIVEIRA PORTES
...”
(id. 126288180, p. 55).

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva a autoridade apontada como coatora consignou que:

“...
2. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva de Marcos de Oliveira Portes, para atendimento do requerimento seria imprescindível que a defesa do acusado trouxesse ao Juízo argumentos sobre eventual alteração do quadro probatório existente entre o dia da decretação da prisão e a realidade fática atual, forte no art. 316, do CPP, o que não ocorreu, razão pela qual os argumentos trazidos não são suficientes para alterar o convencimento esposado exaustivamente na decisão que decretou a prisão em preventiva.

Na espécie, observa-se que a custódia cautelar do peticionante está calcada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria,
de modo que a prisão preventiva se mostra necessária e adequada como forma de resguardar a ordem pública
.

Ademais, tem-se que o delito de tráfico de drogas é extremamente grave, uma vez que atenta contra a ordem e saúde pública, a tranquilidade da população, além de desencadear a ocorrência de outros crimes.

Os fundamentos da preventiva, por sua vez, igualmente, permanecem latentes
.

Ademais, também já é pacificado que, o fato de não ser apreendida drogas em poder dos envolvidos, não isenta sua responsabilidade,
quando comprovados, por outros meios de provas, que este faz parte de organização criminosa responsável pela distribuição onerosa de drogas na cidade
.

Assim, caso o postulado fosse atendido, fatalmente, haveria descrédito da função repressiva estatal no local. Não é outra a jurisprudência do Egrégio STJ:

...

Diante disso, liberar o acusado neste momento, seria providência temerária, trazendo ameaça óbvia à credibilidade da justiça. Desta forma, por ora, está demonstrado que a prisão do denunciado é fundamental, mantendo na íntegra a decisão proferida nestes autos.

Sobre o tema, Eugênio Pacelli disserta:

...

É certo que a garantia da ordem pública se consubstancia em expressão de conceito bastante amplo e, portanto, indeterminado. Justamente por possuir um conceito indeterminado, fica a critério do juiz, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a verificação quanto à ocorrência ou não de abalo à ordem social.

O STJ já tem admitido a participação em organização criminosa, como justificativa para manutenção da prisão preventiva.

...

Ademais, fundamentações relacionadas a primariedade, trabalho lícito e residência fixa, e que, caso seja solto, irão comparecer a todos os atos processuais tais fatores não são o bastante para macular os robustos motivos da segregação. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: (...) Condições pessoais favoráveis. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (AgRg no RHC 148.905/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021).

Ainda, é característica que não macula a constrição judicial, devidamente fundamentada consoante Uniformização de Jurisprudência nº. 43, in verbis: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02.03.2017).

Assim, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal, sendo totalmente viável a manutenção da sua prisão preventiva, as quais foram fortemente fundamentadas para garantia da ordem pública, que ainda necessita ser preservada, e para preservar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, em acolhimento ao parecer ministerial retro, não há outra solução possível diversa do INDEFERIMENTO do pedido de revogação da prisão preventiva do acusado Marcos de Oliveira Portes...”

Lado outro, consta que o paciente já respondeu duas ações penais pelo crime de receptação e um inquérito policial pelo crime de ameaça (id. 126288181).

Nesse contexto, em que pese as alegações do paciente, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto impedir que o agente, solto, continue a delinquir.

Portanto,
o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente quanto à
reiteração criminosa
, pois
ostenta ficha de antecedentes criminais, com reiterado contato com a justiça criminal
.

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

Avançando na análise, acerca da reiteração delitiva, o STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:
“
a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar
(HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia)”
(HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).(Negritou-se)

E ainda o aresto de minha relatoria:

“(...) Resta fundamentada a decisão para a garantia da ordem pública que objetiva impedir que o agente solto continue a se envolver em fatos penalmente relevantes, acautelando-se, assim, o meio social, de modo que evidenciada a reiteração delitiva, de forma concreta, portanto, justificada a manutenção da segregação cautelar. (...).”
(HC 116520/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015) (n. n.)

Outrossim, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Acerca da alegada violação ao princípio da homogeneidade ante o argumento de que, se condenado, ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que, o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015).

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Não destoa desse entendimento, o aresto:

“HABEAS CORPUS – LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS - 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...] 3.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência
. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada. ” (N.U 1025215-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) (Negritou-se)

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o
habeas corpus
possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, que é o órgão Colegiado.

Portanto, quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Q
uanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que
persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis
(HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo nº. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

Por consequência, torna-se descabida a pretensão de ver declarado o trancamento do inquérito policial ou da ação penal, pela nulidade das provas obtidas.

Por óbvio, uma vez reconhecida a legalidade do flagrante e das provas até então constantes no caderno investigativo, tem-se,
in casu
, devidamente configurada a presença da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, de modo que o caso pede a devida apuração, por meio da ação penal já deflagrada.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem manejada em benefício de
Marcos de Oliveira Portes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022